Tribunal: TJDFT
Processo: 0744942-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMAS DE MILHAS/PONTOS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTA GLOBAL/INTERNACIONAL. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Embora possuam valor econômico, as milhas/pontos aéreas não são passíveis de penhora nem podem ser transferidas ou comercializadas por terceiros, diante da ausência de mecanismos eficazes e seguros para sua conversão em dinheiro, além de seu caráter estritamente pessoal e intransferível.
4. Diante da inexistência de indícios de que as diligências realizadas juntos às instituições financeiras que possuem o sistema de "conta global" proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, tampouco comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
5. Recurso conhecido e não provido.